Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-35.2022.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800538-35.2022.8.14.0058

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE SOUSA TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800538-35.2022.8.14.0058
RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO DE SOUSA TEIXEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Raimundo de Sousa Teixeira contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 31/12/2015, o que lhe causou fratura no fêmur e redução da capacidade laboral. Após o recebimento de auxílio-doença entre 01/01/2016 e 12/01/2018, requereu judicialmente a continuidade da proteção previdenciária. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o auxílio-acidente com DIB em 05/04/2021 e condenando o INSS ao pagamento de parcelas vencidas respeitada a prescrição quinquenal. O autor recorreu, requerendo a fixação da DIB em 12/01/2018, data da cessação do primeiro auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do benefício de auxílio-acidente deve ser fixado na data imediatamente posterior à cessação do primeiro auxílio-doença (12/01/2018), conforme pleiteado pelo apelante, ou se deve prevalecer a data fixada na sentença (05/04/2021), com base na última cessação de benefício por incapacidade, conforme registrado no CNIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, sendo essa a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 862.

A fixação da DIB deve observar o último auxílio-doença percebido, quando houver múltiplas concessões, conforme o entendimento consolidado pelo STJ. No caso, restou comprovado que o autor recebeu novo auxílio-doença até 04/04/2021, conforme consta do CNIS (NB nº 632.879.270-4).

A sentença observou corretamente os limites da prescrição quinquenal, determinando o pagamento das parcelas vencidas entre a DIB (05/04/2021) e a DIP (09/12/2021), com atualização monetária pelo INPC e, após a EC nº 113/2021, aplicação exclusiva da Taxa Selic, em consonância com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores.

Inexistem vícios na sentença que justifiquem sua reforma, tendo o juízo de origem aplicado corretamente os dispositivos legais e os precedentes vinculantes ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do benefício de auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do último auxílio-doença recebido pelo segurado, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91 e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 862 do STJ.

A fixação da DIB deve observar a prescrição quinquenal, sendo devidas apenas as parcelas vencidas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação ou requerimento judicial válido.

É correta a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021; CPC/2015, arts. 1.026, §2º, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.555/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021 (Tema Repetitivo nº 862); STJ, REsp nº 1.831.866/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE RAIMUNDO DE SOUSA TEIXEIRA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, JOSE RAIMUNDO DE SOUSA TEIXEIRA ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, em 31 de dezembro de 2015, sofreu grave acidente de trabalho, enquanto mantinha vínculo empregatício com a empresa Endicon Engenharia de Instalações e Construções LTDA., fato que lhe acarretou graves sequelas, notadamente a fratura do fêmur, ocasionando-lhe limitação funcional e redução da capacidade laboral.

O autor relatou que teve concedido benefício de auxílio-doença, sob NB nº 613.052.646-0, no período de 01/01/2016 a 12/01/2018, mas alegou que persistia incapacitado para o trabalho habitual, postulando, assim, a concessão do auxílio-acidente ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença, com efeitos retroativos desde a cessação do benefício anterior, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além da condenação do INSS ao pagamento dos valores atrasados e custas processuais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para condenar o INSS a:
a) Conceder a José Raimundo de Sousa Teixeira o benefício de auxílio-acidente, no valor mensal calculado na forma da Lei, com DIB ao dia 05.04.2021;
b) Condeno-lhe, ainda, ao pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, compreendidos entre a DRB-DIB e a DIP, até 09.12.2021; sobre os valores atrasados incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a citação. A partir da vigência da EC n. 113 de 2021 (09.12.2021), incidirá sobre os valores da condenação unicamente a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora;
c) Determino ao INSS o prazo de 30 (trinta) dias para a implantação do benefício acima referido.”

Inconformado com a sentença, o autor JOSE RAIMUNDO DE SOUSA TEIXEIRA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, alegou que o juízo
a quo
deixou de considerar os valores que lhe seriam devidos a título de parcelas retroativas desde a data de cessação do benefício de auxílio-doença, em 12/01/2018.

Defende que a data de início do benefício de auxílio-acidente (DIB) deve ser fixada no dia seguinte ao término do último auxílio-doença, conforme preceitua o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991, e em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do Tema Repetitivo nº 862 do Superior Tribunal de Justiça. Cita, para reforço de sua tese, jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da 1ª Região, em que restou reconhecido que, constatada a permanência da redução da capacidade laborativa, a DIB deve retroagir à data da cessação do benefício anterior.

Por conseguinte, pleiteia a reforma da sentença tão somente para que seja reconhecido a DIB em 12/01/2018, com condenação do INSS ao pagamento dos valores atrasados correspondentes ao período compreendido entre esta data e a fixada na sentença, acrescidos de correção e juros.

Ainda, requer a condenação da autarquia ré ao pagamento das verbas sucumbenciais referentes à instância recursal, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e reconhecer seu direito ao benefício de auxílio-acidente com início em 12/01/2018, condenando-se o INSS ao pagamento dos valores atrasados desde então, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Certifica-se nos autos que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, apesar de regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação das contrarrazões recursais.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, em parecer da lavra do Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Júnior, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que a sentença considerou devidamente os valores retroativos dentro do marco temporal autorizado pela prescrição quinquenal, não havendo razões para modificação do julgado.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia posta nos autos gira, exclusivamente, em torno da fixação do termo inicial do auxílio-acidente deferido judicialmente, motivo pelo qual não será analisado o acerto ou desacerto da sentença quanto ao deferimento do benefício.

O apelante defende que o benefício deveria ser concedido desde 12/01/2018, data da cessação do primeiro auxílio-doença.

De acordo com o §2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, o que, à luz do julgamento do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, implica o reconhecimento de que a DIB do auxílio-acidente deve recair sobre a data imediatamente posterior à última cessação do auxílio-doença recebido pelo segurado. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019;

REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso em questão, ressalto que não desconheço do pedido do apelante de que o benefício deveria ser concedido desde 12/01/2018, data da cessação do primeiro auxílio-doença.

No entanto, o próprio conjunto probatório constante nos autos revela que houve concessões posteriores de auxílio-doença, inclusive com cessação somente em 04/04/2021, conforme registrado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) sob NB nº 632.879.270-4 (ID n° 25718271).

É de se registrar que o juízo
a quo
atuou com rigor técnico e observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica e congruência decisória, tendo fundamentado sua decisão, com acerto, no fato de que a última cessação de benefício temporário por incapacidade se deu em 04/04/2021, conforme disposto na sentença.

Ademais, no tocante aos valores retroativos, o juízo de origem determinou a observância da prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios desde a citação, e, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicação exclusiva da Taxa Selic, em consonância com a nova sistemática constitucional e jurisprudência dos tribunais superiores.

Dessa forma, inexiste qualquer mácula na sentença guerreada que justifique sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, nos moldes da fundamentação exposta.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025